Tribunal: TJES
Processo: 0000093-87.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-87.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HERCULANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIENTE
PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
. CONTRADIÇÕES E DIVERGÊNCIAS
ENTRE O AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA ESFERA POLICIAL E O DEPOIMENTO COLHIDO EM JUÍZO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO

PROVIDO.
1. Inobstante a importância da palavra da vítima, nos crimes que ocorrem quando ausentes testemunhas oculares, para a formação da convicção do magistrado, é imprescindível que seja corroborada com as demais provas dos autos, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Precedente do TJES.
2. No presente caso, a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais não restou corroborada por outros elementos de prova. Desse modo, há contradições e inconsistências entre as declarações prestadas pela vítima, MARGARETE MEIRELES DA SILVA e por seu filho, MÁRCIO DA SILVA HERCULANO, na esfera policial e os depoimentos dos mesmos, colhidos em juízo, não sendo possível aferir, sem sombra de dúvida, que o acusado praticou os delitos a ele imputados.
3. Embora o Exame de Lesões Corporais (fls. 11-12 E 39) se mostre coerente com as declarações prestadas pela ofendida, em sede inquisitória, não constitui prova hábil para, isoladamente, embasar a condenação do réu, tendo em vista que, colhida no inquérito policial, e, portanto, não submetida ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Inexiste prova de que o acusado agiu com dolo, objetivando ofender a integridade física da vítima, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta.
5. Considerando a divergência entre a versão apresentada pela vítima extrajudicialmente e em juízo, que põe em dúvida quanto à existência do crime e sua autoria, impõe-se a absolvição do acusado, já que ausente um juízo de certeza.
6
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000093-87.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HERCULANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOSÉ HERCULANO

(97-102), em face da sentença, de fls. 95-96v. proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9 do Código Penal), à pena de 02(seis) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões, a defesa, requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas à luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 01 de janeiro de 2016, por volta das 15h00min., na Fazenda de Lúcio Pandolfi, situada em Córrego D’água, em Aracruz-ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agrediu, fisicamente, a sua companheira, MARGARETE MEIRELES DA SILVA, desferindo contra a vítima socos, em seu rosto e chutando a sua perna direita.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, diante do acervo probatório, entendo que a sua pretensão merece prosperar.

Primeiramente, ressalto que não desconheço o entendimento jurisprudencial, destacando a relevância da palavra da vítima, nos crimes decorrentes de violência doméstica, tendo em vista que, na maioria das vezes, os fatos são praticados na clandestinidade.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No entanto, também é certo que a palavra da vítima não pode estar distorcida do conjunto probatório, pelo contrário, somente é possível conferir valor probante diferenciado, quando o seu testemunho estiver em harmonia, com as demais provas dos autos.

No caso em análise, diversamente da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, verifico a existência de contradições e inconsistências entre as declarações prestadas pela vítima, MARGARETE MEIRELES DA SILVA e por seu filho, MÁRCIO DA SILVA HERCULANO, na esfera policial e os depoimentos dos mesmos, colhidos em juízo, não sendo possível aferir, sem sombra de dúvida, que o acusado praticou os delitos a ele imputados.

Isso porque, na seara extrajudicial (fl. 09/09v.), a vítima, MARGARETE, afirmou que, no dia dos fatos, o companheiro chegou em casa embriagado e muito alterado, xingando-a, ameaçando-a e agredindo-a, fisicamente. Relatou, ainda, que, na ocasião, foi ameaçada de morte pelo mesmo, que ele chutou a sua perna direita e socou o seu rosto. Aduziu que, em virtude dessas agressões, estaria com dificuldade para se locomover. Informou que seu filho, MÁRCIO, presenciou a agressão e que este a protegeu. Asseverou que o réu foi tão violento que, ela e o filho, precisaram dormir na residência de uma amiga e que já havia sido alvo de outras ameaças de morte e de agressões, tendo, o denunciado, utilizado-se, para tanto, de um facão.

Por outro lado, em seu depoimento judicial (fl. 90 e mídia de fl. 87), a ofendida apresentou relato contraditório, retratando-se quanto ao fato de as agressões terem sido praticadas pelo acusado e restringindo-se a corroborar o estado etílico do mesmo. Afirmou que não foi agredida; que as lesões foram decorrência de queda na calçada; e que a gravidade destas, consignada no Exame de Lesões Corporais (fls. 11-12), foi aumentada. Manifestou não ter medo do denunciado e consignou que, atualmente, mora na mesma casa do réu, o qual, inclusive, deixou de fazer uso de bebida alcoólica.

Noto que tanto o relato da vítima, quanto o do informante, MÁRCIO (fl. 27), afastam a autoria delitiva imputada ao acusado.

Quanto a este último (fl. 89 e mídia de fl. 87), observo que, ao ser ouvido em juízo, apesar de também a assinatura acostada, em sede policial, no termo de declaração (fl. 27), disse se recordar, vagamente, dos fatos. Mencionou que estava dormindo, quando ouviu o grito de sua genitora, chamando-o, e dirigiu-se à parte de fora da casa, oportunidade em que a ajudou a se levantar. Relatou que, após o ocorrido, percebeu que seu pai estava bêbado, mas não soube dizer se a mãe foi ameaçada e agredida pelo mesmo, pois não presenciou os fatos.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 81) foi categórico em negar a prática do crime, relatando que, no dia dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica e, apesar de não se recordar de nada, nunca agrediu a vítima.

Ademais, embora o Exame de Lesões Corporais (fls. 11-12 E 39) se mostre coerente com as declarações prestadas pela ofendida, em sede inquisitória, não constitui prova hábil para, isoladamente, embasar a condenação do réu, tendo em vista que, colhida no inquérito policial, e, portanto, não submetida ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito cito a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito
, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos.
4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Desse modo, não se pode afirmar que o acusado agiu com dolo, objetivando ofender a integridade física da vítima, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, consoante já decidido pelo STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NA RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, 9º, CP). INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO FATO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO NA ESPÉCIE.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A denúncia foi recebida contra Magistrado de Tribunal Regional do Trabalho, narrando possível lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, 9º, CP). 2. No entanto,

a instrução processual não logrou demonstrar sequer a existência do fato, de forma indubitável.
3. Outrossim, inexiste prova do dolo específico na espécie, exigido para a imputabilidade incidente do tipo penal apontado.
4. Absolvição requerida pelo Ministério Público Federal. 5. Ação penal improcedente. (STJ - APn: 744 DF 2013/0413908-4,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/02/2017
, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/03/2017)

Dessa forma, após nova análise das provas produzidas e das teses recursais, ainda que a palavra da vítima possua especial relevância, mas, considerando a divergência entre a versão apresentada pela mesma extrajudicialmente e em juízo, que põe em dúvida quanto à existência do crime e sua autoria, impõe-se a absolvição do acusado, já que ausente um juízo de certeza.

No mesmo sentido, menciono o precedente desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, não restou corroborada por outros elementos de prova em sede inquisitorial. 2.
Inobstante a importância da palavra da vítima, nos crimes que ocorrem quando ausentes testemunhas oculares, para a formação da convicção do magistrado, é imprescindível que seja corroborada com as demais provas dos autos, o que não restou demonstrado no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038160017711, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada, para
ABSOLVER o acusado, JOSÉ HERCULANO
,
da imputação de prática do crime, descrito no artigo 129 §9° do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, dar provimento ao recurso.